Tribunal: TJDFT
Processo: 0754790-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O acórdão embargado declarou o direito da Embargante ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, além de condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 10.458,63 (dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), a título de GAB não recebida no período de outubro de 2021 a outubro de 2022. Houve omissão em relação às parcelas vencidas no curso do processo.
3. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las (art. 323 do CPC).
4. A inclusão das parcelas vencidas ao longo do processo, ainda que não se especifique exatamente o valor devido, não implica em “decisão ilíquida” (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009), pois trata-se de quantia extraída de mero cálculo aritmético.
5. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado e condenar o Distrito Federal ao pagamento das parcelas vencidas durante o curso do processo referentes à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), em favor da Embargante; os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.